Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO MEDIANTE FINANCIAMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INTERDEPENDÊNCIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por instituição financeira e revendedora de veículos contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor para declarar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento de veículo usado, com restituição recíproca dos valores pagos e condenação da revendedora ao ressarcimento das despesas com conserto. Foi indeferido o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda;
(ii) verificar se é possível a rescisão do contrato de financiamento com fundamento na resolução do contrato de compra e venda por vício do produto;
(iii) estabelecer se a revendedora deve restituir os valores pagos na aquisição e no conserto do veículo;
(iv) determinar se deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da instituição financeira é reconhecida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes na petição inicial, as quais apontam a interdependência entre os contratos de compra e venda e financiamento, e a relação de consumo entre as partes, nos termos do CDC.
4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a responsabilização solidária entre fornecedor do produto e instituição financeira, quando verificada a interdependência contratual e a vinculação entre os negócios jurídicos, nos termos do art. 54-F do CDC.
5. A rescisão do contrato de compra e venda por vício do produto implica, como consequência jurídica, a resolução do contrato de financiamento, considerado acessório, conforme prevê o art. 92 do Código Civil e a interpretação sistemática do CDC.
6. Comprovado que o veículo adquirido apresentou defeitos ocultos logo após a compra e que a revendedora não prestou a devida assistência, é devida a restituição dos valores pagos na aquisição e o ressarcimento das despesas com o conserto do veículo, nos termos do art. 18, §§ 1o e 3o, do CDC.
7. A alegação de perda da garantia pela realização de reparo em oficina não autorizada não afasta o direito do consumidor, especialmente diante da recusa da fornecedora em fornecer veículo substituto ou sanar o defeito.
8. A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, pois a parte beneficiária apresentou declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova robusta em sentido contrário, conforme determina o art. 99, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, quando demonstrada a interdependência entre os contratos.
2. A rescisão do contrato de compra e venda por vício do produto acarreta a resolução do contrato de financiamento acessório.
3. O fornecedor é responsável pela restituição integral dos valores pagos e pelo ressarcimento das despesas necessárias à reparação do defeito, quando não sanado em trinta dias.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo à parte contrária demonstrar fato que a invalide, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 92, 441; CDC, arts. 2o, 3o, 18, §§ 1o e 3o, e 54-F; CPC, arts. 99, §3o, 373, I, 485, VI, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 868.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 23.08.2016, DJe 26.08.2016; STJ, REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, REsp 1.935.157/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 22.04.2025, DJEN 29.04.2025; TJDFT, Acórdão n. 904968, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 04.11.2015, DJE 12.11.2015; TJDFT, Acórdão n. 1256870, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, j. 17.06.2020, PJe 26.06.2020.